Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721821-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0706263-15.2022.8.07.0018), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, determinando parâmetros, nos seguintes termos: Vistos etc. Diante do reconhecimento da legitimidade ativa da parte exequente, determinou-se o prosseguimento do feito. Considerando que o executado alegou excesso de execução determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. III) Deverá ser observado, ainda, que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$ 14,85 cada. Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Ressalto que as questões atinentes aos honorários advocatícios serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ficando, desde logo, assentado que não há pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se. O Agravante se insurge quanto à aplicação do IPCA-E, ao invés da TR, como índice de atualização do crédito exequendo. Sustenta que a decisão afronta a coisa julgada e o entendimento proferido pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1495146), que definira a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária. Acrescenta que a coisa julgada foi expressa ao determinar a aplicação da Lei 11.960/09, o que, em outros termos, significa aplicar a TR como índice de correção monetária, não havendo que se falar em sua substituição pelo IPCA. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pugna pela anulação ou reforma da decisão impugnada. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, contando a parte com a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos de decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, estabelecendo critérios para a correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Sabe-se que a Lei n. 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI’s números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, por conta do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE (para fins de processo de conhecimento), no qual restou decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. A tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) deve ser aplicada, tendo em vista que a data do trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, depois de operado o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que foi no dia 03/03/2020. Portanto, a questão da correção monetária não se encontrava abarcada pelo manto da coisa julgada por ocasião do trânsito em julgado do precedente vinculante. Portanto, é possível reconhecer a prevalência da regra posta no art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o do CPC, a fim de ser considerado inexigível o comando do título executivo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, não há que se falar em aplicação de precedente do STJ, devendo-se observar não o índice de correção monetária fixado na sentença exequenda, mas, sim o índice posteriormente julgado como o aplicável ao caso, ou seja, o IPCA-E. Confira-se julgado desta Turma, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 2. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1701613, 07335180220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023.) Enfim, na estreita via do presente momento processual pode-se concluir que a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária foi correta, pois ajustou a parte dispositiva do acórdão exequendo ao que foi decidido pelo excelso STF no acórdão referido, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária dos débitos fazendários. Pelo exposto, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023 16:18:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador